Tribunal: TJBA
Processo: 8022537-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022537-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: ANNA CAROLINA ROCHA SILVA

Advogado(s)
:
CAMILA RIBEIRO COSTA, THAINARA SOUZA RODRIGUES LIMA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos interpostos no âmbito de agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para suspender reajuste de 33% aplicado sobre plano de saúde coletivo por adesão, limitando-o a 6,91%, índice autorizado pela ANS para planos individuais, e vedando a interrupção do serviço contratado. A embargante alegou contradição e omissão na decisão embargada, pleiteando sua reforma com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar índice da ANS a contrato coletivo reconhecidamente não submetido a tal parâmetro; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise dos documentos apresentados e à jurisprudência do STJ sobre reajuste por sinistralidade e aplicação do princípio do mutualismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição apta a embasar embargos de declaração pressupõe proposições inconciliáveis na própria decisão judicial, o que não se verifica no caso, pois o acórdão embargado mantém linha argumentativa coesa ao reconhecer a inaplicabilidade dos índices da ANS aos planos coletivos, mas admite sua utilização como critério supletivo, diante da ausência de demonstração idônea da necessidade do reajuste proposto.

4. A alegada contradição resulta de mera discordância com a fundamentação adotada e não da existência de juízos logicamente inconciliáveis, sendo inadequado o uso dos embargos para rediscussão do mérito da decisão.

5. A omissão, por sua vez, não se configura, pois o acórdão enfrentou os argumentos da embargante quanto à natureza do contrato, à ausência de prova técnica do desequilíbrio atuarial e à jurisprudência do STJ, reconhecendo que, em cognição sumária, os documentos apresentados não afastam a aparência de abusividade.

6. A decisão analisou suficientemente os dispositivos legais suscitados, inclusive os arts. 51, §2º, do CDC, e 14 da Lei 9.656/98, concluindo pela prevalência do direito à saúde e do periculum in mora inverso no caso concreto.

7. O acórdão deixou claro que a matéria poderá ser revisitada em fase de cognição exauriente, não havendo omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022537-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
e como apelada
ANNA CAROLINA ROCHA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.